Tribunal: TJSP
Processo: 2038430-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TARIFA DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA – COBRANÇA EFETUADA PELOS OPERADORES PORTUÁRIOS EM FACE DOS TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO – INOCORRÊNCIA – TARIFA COBRADA EM CONSONÂNCIA COM OS ATOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS PELA ANTAQ –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TARIFA DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA – COBRANÇA EFETUADA PELOS OPERADORES PORTUÁRIOS EM FACE DOS TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO – INOCORRÊNCIA – TARIFA COBRADA EM CONSONÂNCIA COM OS ATOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS PELA ANTAQ – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NORMA REGULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO – QUESTÃO JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECURSO ESPECIAL ESTABELECENDO A LEGALIDADE DA COBRANÇA

RECURSO DESPROVIDO